Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-85.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002503-85.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JEAN APARECIDO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.258 do STJ, em controvérsia sobre alegada nulidade de reconhecimento de pessoas em ação penal por roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção relevante que afaste a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC, diante do Tema 1.258 do STJ, quanto à validade do reconhecimento realizado na fase policial e à possibilidade de manutenção da condenação com base em outras provas produzidas sob contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.258 do STJ estabelece que a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento e impede que ele, isoladamente, sirva de lastro para condenação, admitindo-se, contudo, o convencimento judicial por provas independentes e congruentes com o conjunto probatório.

4. O acórdão recorrido reconheceu irregularidade formal no reconhecimento na fase policial, mas consignou que a condenação se apoiou em outros elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente declarações prestadas sob contraditório, além de registros constantes dos autos.

5. Ausente divergência com a orientação repetitiva, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso especial, por incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa inválido, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios válidos que embasam a autoria delitiva. 2. Mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a tese firmada no Tema 1.258/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº 8002503-85.2024.8.05.0199
,
em que figuram como agravante JEAN APARECIDO DE JESUS DA SILVA e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça